Tribunal: TJSP
Processo: 2223795-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2223795-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado EDSON
YOSHIMITSU TAKEMOTO, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223795-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.056
2
Embargos de declaração no 2223795-56.2019.8.26.0000/50.001
Voto no 53.056
Trata-se de embargos declaratórios manifestados pela Promotoria
Pública, sustentando-se na petição de fls. 2/6 que o acórdão de fls. 95/98 contém
omissão pela não apreciação dos fatos em face do art. 5o, II e LVII, da CF.
Foi impetrado habeas corpus em favor de Edson Yoshimitsu Takemoto,
julgado em 30 de janeiro de 2020, no qual esta 10a Câmara Criminal por votação
unânime concedeu a ordem para, considerada a data do trânsito em julgado da
sentença para o Ministério Público como termo a quo, reconhecer a ocorrência da
prescrição
da
pretensão
executória
no
feito
no
1037/2005
-
Proc.
0035447-16.2005.8.26.0506, da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto.
Afirma o embargante que o art. 112, I, do Código Penal, deve ser
analisado em face do disposto no art. 5o, II e LVII, da Carta Constitucional, de modo
que deve ser considerado como marco para início do prazo da prescrição da
pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, ocasião em que se
forma o título executivo.
Todavia, o acórdão embargado não contém nenhuma das hipóteses
previstas no art. 619, Código de Processo Penal. Embora se saiba que é possível dar
efeito infringente aos embargos declaratórios isso somente ocorre em circunstâncias
excepcionais. Não é o caso, devendo se salientar que o reconhecimento da
ocorrência da pretensão executória deu-se com base no que dispõe o art. 112, I, do
Código Penal, que se encontra em plena vigência, não se podendo tomá-lo por
inconstitucional em face da existência de apreciação judicial em sede de repercussão
geral sem qualquer decisão.
No entender desta Turma Julgadora o termo a quo da prescrição da
pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, como decidido
no acórdão embargado, e não a data em que o representante do Ministério Público
tomou ciência do acórdão no qual mantida a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223795-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 53.056
3
Verifica-se, portanto, que não está presente nenhuma das hipóteses
previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, vez que inexiste a omissão
apontada nos presentes embargos, constatando-se que se pretende unicamente
atribuir-se efeito infringente aos embargos declaratórios, o que não é possível no
caso presente. A questão constitucional será objeto de análise pela Corte Suprema,
como visto.
Pelo exposto, rejeita-se os embargos declaratórios.
CARLOS BUENO
Relator